Tribunal: TCU
Processo: 014.291/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio EP 2984/05, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 556530, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 954/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 921/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Paraíba - Funasa/PB, em desfavor do Sr. Dilson de Almeida, prefeito do Município de Desterro/PB, no período de 1o/1/2005 a 31/12/2012, em razão da impossibilidade do atesto da execução física e do atingimento dos objetivos do Convênio 2984/05, registro Siafi 556530 (peça 6) , firmado entre a Funasa e o Município de Desterro/PB, o qual teve por objeto a implementação de sistema de esgotamento sanitário; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 133 a 135) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 136) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 26/1/2011, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4o, inciso I) ; Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) , o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 14/3/2011 (peça 68) , data do Parecer Técnico 135/2011, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 24 da instrução, peça 133, p. 4) , e atentando que o intervalo havido entre o Despacho 282/2012/DIESP/SUEST/PB, de 26/12/2012 (peça 78) , e o Relatório de Visita Técnica 01/2018, de 24/5/2017 (peça 79) , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Paraíba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.291/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dilson de Almeida (XXX.284.314-XX) . 1.2. Entidade: Município de Desterro/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Rhafael Sarmento Fernandes (17.319/OAB-PB) , representando Dilson de Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.